Tribunal: TJDFT
Processo: 0741608-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741608-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RIACHO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, GLEISON FERREIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0003899-61.2015.8.07.0017, indeferiu o pedido de de pesquisas de bens dos Agravados junto ao SUSEP e CNSeg, nos seguintes termos: “Adoto o relatório de ID158901668, fls. 540/541. BANCO BRADESCO S.A. ajuizou em 12/8/2015, ação de execução (cédula de crédito bancário) contra GLEISON FERREIRA BARBOSA e RIACHO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, partes qualificadas nos autos. Os executados foram citados ao ID 34700695, fls. 237 e 240. Em razão do executado GLEISON encontrar-se preso e não ter constituído advogado, foi-lhe nomeado Curador Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 34700697, fl. 243). A execução foi suspensa pelo prazo de um ano, período que se findou em 24/5/2019(ID 34700713, fl. 275). Deferida ao ID 66751595, fls. 363/365,a penhora mensal de 25% do total de percebíveis/créditos eventualmente existentes em favor dos executados, todas as respostas de ofício das mais comuns intermediadoras de pagamento (PAGSEGURO,EBANX,NEON PAGAMENTOS S.A,STONE PAGAMENTOS,MERCADO PAGO,MOIP PAGAMENTOS S.A,PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA,PAYU BRASIL,PICPAY EMPRESA,CIELO) retornaram com resultados negativos. Foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis de modo a satisfazer integralmente o débito, contudo, sem êxito. Na decisão de ID 137155450, fls. 518/519 foi deferida nova suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, até 18/10/2023. Antes do término da suspensão, o credor requereu pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD e SINESP/INFOSEG, as quais restaram infrutíferas (ID 154049906, fls. 532/541). Acrescento que na decisão de ID 158901668, fls. 541/542, foi deferida expedição de ofício para a SEFAZ/DF para que informe a existência de registro em imóveis públicos regularmente ocupados pelos devedores. Em ofício de resposta a SEFAZ informou que não há imóveis cadastrados em nome da parte devedora (ID 161716904, fl. 547). Pugna o credor pela realização de consulta via SUSEP e CNSeg a fim de constatar eventuais relacionamentos e os correspondentes bens dos devedores. DECIDO. Indefiro o pedido do credor, uma vez que as pesquisas nos sistemas disponíveis já foram feitas. Incumbe ao credor diligenciar na busca de bens. Não há elementos nos autos a indicar que a parte devedora possui algum tipo de seguro, previdência privada aberta, capitalização, entre outros. Promova o andamento do processo no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, art. 921 CPC.” Em síntese, o Agravante alega que o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) poderá mostrar, de forma ágil e eficiente, eventuais bens, direitos e valores dos Agravados, inclusive de planos VGBL e PGBL. Aduz que o acesso às informações requeridas só é possível com a utilização das citadas pessoas jurídicas, para dar efetividade à execução. Acrescenta que o artigo 6o do Código de processo Civil prevê o princípio da cooperação. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam expedidos ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), com o objetivo de verificar eventuais relacionamentos mantidos com os Agravados. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 51876772. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP. Para tanto, argumenta que o indeferimento do pedido de expedição de ofício dificulta a satisfação do seu débito, pois já foram feitas inúmeras pesquisa de bens dos Agravados, sem êxito. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante não demonstra que a expedição de ofícios às instituições indicadas satisfará o seu crédito. Ademais, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bem passíveis à penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências desnecessárias. Na decisão ora agravada, o Juiz de 1o grau descreve as inúmeras diligências que realizou em todos os sistemas disponíveis ao Judiciário, com o fim de auxiliar no desfecho da execução. Agora, o Agravante pede a expedição de ofícios, sem apresentar indícios de que os Agravados possuam bens ou valores custodiados pelas instituições indicadas. A título de exemplo, a CNSEG é uma associação civil “que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização” e, portanto, não tem qualquer informação acerca de ativos financeiros. A SUSEP, por sua vez, é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, e não funciona como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliará na pesquisa de bens de devedores agravados. Ademais, sem desprezar os argumentos do Agravante, a priori, as circunstâncias relatadas não evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresente contrarrazões, porquanto está representada pela Curadoria Especial e não foi proferida decisão que desfavoreça os Agravados. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora